Tribunal: STF
Processo: RHC 190439
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário habeas corpus interposto por Thiago Jacinto de Jesus, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 579.530/ES.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido liminar no writ de origem. 
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena em regime fechado pelo delito de tráfico de drogas. 
    Em face da pandemia da Covid-19, alega fazer jus à prisão domiciliar, por ser portador de HIV e hepatite. 
    É o que requer, inclusive liminarmente, pleiteando também o uso de monitoramento eletrônico. 
    Na origem, pende de apreciação o mérito do HC 0010474-36.2020, consoante informações processuais extraídas do site do TJES em 13/5/2020. (eDOC 1, p. 75)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    Para compreensão da controvérsia, observe-se o teor do ato impugnado:
    A decisão proferida no Tribunal de origem que indeferiu a liminar foi fundam entada aos seguintes termos (fls. 67-69): 
    Todavia, extrai-se que o paciente é reincidente específico na prática do tráfico de drogas, conforme citado pelo Juízo competente. 
    Por fim, digno de registro a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas para cumprimento inicial em regime fechado. 
    Dessa forma, em atenta análise dos autos, observo que a tese trazida à baila em sede de habeas corpus, não merece acolhida, pois ainda não há notícia de risco concreto de contaminação do paciente, devendo a ordem pública, por ora, prevalecer. 
    Aliás, por oportuno, pontua-se que o Juízo competente determinou o seguinte para assegurar a incolumidade de saúde do paciente: 
    “REMETER os autos a direção da unidade prisional para que informe se o epigrafado está inserido em ala especial, por ser pessoa enquadrada no grupo de risco. Caso não esteja, DETERMINO a imediata colocação do apenado em local separado, conforme já determinado pelo procedimento diverso nº 0001119-46.2020.8.08.0050.” 
    Dessa forma, a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus, a par da inexistência de previsão legal, é providência excepcional, só admissível diante de situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cabalmente demonstrados por robusta prova pré-constituída. 
    Além disso, necessário se esteja diante de situação urgente, que justifique a pronta intervenção da Corte de segundo grau, mormente em se tratando de pleito formulado liminarmente, oportunidade em que o fumus boni iurise o periculum in mora devem restar flagrantemente comprovados. 
    Dito isso, relativamente às considerações tecidas pela impetrante, não vislumbro a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora que lhes são peculiares. 
    Portanto, por não verificar presentes os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar pleiteada em sede de plantão judiciário extraordinário, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. 
    Determino sejam tomadas todas as cautelas pelo Estado, nos moldes da Recomendação nº 62 do CNJ, acerca da preservação da saúde do paciente no que concerne a pandemia causada pelo COVID-19. 
    Foi indeferido o pleito de regime domiciliar pelo Juízo da Execução Penal conforme os seguintes fundamentos (fls. 43-44): 
    No presente caso, o apenado é jovem, possui 32 anos de idade, foi condenado duas vezes em crimes previstos na Lei de drogas. Sobre a comorbidade do apenado, consta no documento encaminhado pela direção da PSME II que o mesmo é portador de HIV/AIDS e tem recebido assistência pela equipe de saúde da SEJUS, com acompanhamento mensal dentro das normas do Plano do Sistema Penitenciário e Portaria Interministerial de 2014, logo, com o fornecimento de medicamentos necessários para lhe manter a boa saúde. 
    Desta feita, entendo que qualquer alteração no regime prisional do apenado, apresenta-se, por ora, uma temeridade. 
    Como se não bastasse, não há, ao menos até o dia de hoje, recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos, como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados, todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública. 
    Destarte, o mesmo não ocorreria se viessem a ser soltos, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer coma população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema, eis que é sabido (e amplamente divulgado pelos meios de comunicação), em caso de surto que não haveria vagas para todos, por isso faz-se necessário a adoção de medidas dia a dia. 
    Como se vê, o pleito de regime domiciliar foi indeferido na instância de origem ao fundamento de que não se vislumbra a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora que lhes são peculiares, ressaltando que o paciente cumpre pena em regime fechado e é reincidente específico no delito de tráfico de drogas. Também determinou sejam tomadas todas as cautelas pelo Estado, nos moldes da Recomendação nº 62 do CNJ, acerca da preservação da saúde do paciente no que concerne a pandemia causada pelo COVID-19. 
    [...]
    Como se vê, o Juízo da execução decidiu não ser o caso de aplicação da Recomendação 62 do CNJ, uma vez que o paciente está recebendo assistência médica dentro da unidade prisional, com o fornecimento de medicamentos necessários para lhe manter a boa saúde. Além disso, destaca também que enquanto encarcerados, todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública. 
    Desse modo, apesar de o paciente ser portador de HIV/AIDS, encontra-se no regime prisional fechado e não houve a demonstração de que a sua condição de saúde atualmente possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, não se verificando a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois o art. 5º da Resolução n. 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrados sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminaçã o do vírus. (eDOC 1, p. 75)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da medida liminar, razão pela qual a indefiro.
    Publique-se. Devolvam-se os autos ao Ministro Relator.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente